Tribunal: STF
Processo: ARE 1261644
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, embora assentando a constitucionalidade do § 2º do artigo 3º da Lei nº 9.716/1998, no que delega ao ministro de Estado da Fazenda a faculdade de reajustar a taxa do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, afastou a atualização procedida pela Portaria nº 257/2011, limitando-a à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do período de janeiro de 1999 a abril de 2011. No extraordinário, o contribuinte articula com a inconstitucionalidade do aludido § 2º do artigo 3º da Lei nº 9.716/1998, por ofensa ao princípio da legalidade, revelado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Aponta a impossibilidade de ter-se o reajuste segundo os índices oficiais, no caso o INPC.
    2. O recurso não merece seguimento. A decisão recorrida, em termos práticos, implica consequência idêntica à da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo – o afastamento do reajuste levado a efeito pela Portaria nº 257/2011, do ministro de Estado da Fazenda. Da leitura da peça recursal, não é possível depreender se a pretensão do contribuinte volta-se a alterar o fundamento da decisão – o que revelaria falta de interesse de agir – ou a afastar a correção monetária do período de janeiro de 1999 a abril de 2011. Mostra-se pertinente, assim, o teor do verbete nº 284 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    No tocante ao reajuste dos valores segundo os índices oficiais, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. Confiram os seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    (agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 1.213.002, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de outubro de 2019).
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). 4. A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem contudo impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário 1.212.098, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de outubro de 2019).
    3.Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator